Tribunal: STF
Processo: Rcl 73551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDORA EFETIVADA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 DE MINAS GERAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876/DF. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DO TEMA 551 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Simone Mendes Marques de Souza, em 6.11.2024, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá no Agravo Interno no Recurso Inominado n. 5003098-02.2020.8.13.0637 pelo qual se teria aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.400.775, Tema 1.239, e deixado de aplicar o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Tema 551.



    O caso



    2. Em 21.5.2021, o juízo da comarca de São Lourenço/MG julgou improcedente a ação de conversão de férias-prêmio, férias e respectivo adicional em pecúnia n. 5003098-02.2020.8.13.0637 ajuizada por Simone Mendes Marques de Souza contra Minas Gerais. Foram fundamentos da decisão:



    “Quanto ao mérito, no caso em testilha, pretende a demandante receber pelos três meses de férias prêmio adquiridos no ano de 2012, não gozados por ela e não convertidos em pecúnia pela Administração Pública, bem como férias regulamentares correspondentes ao ano de 2015. 



    Com efeito, até o ano de 2015, a demandante era contratada para exercício do magistério pelo ente demandado, tendo sido efetivada pela Lei Complementar nº 100/07, que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4876” (e-doc. 6).



    Em 17.2.2022, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá negou provimento ao Recurso Inominado n. 5003098-02.2020.8.13.0637 interposto por Simone Mendes Marques de Souza. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Assim, percebo que, durante o período em que esteve prestando serviços ao Estado, aplicava-se à parte autora o regime jurídico dos servidores públicos. 



    Saliento, por oportuno, que, no Julgamento do RE 705.140/RS, de repercussão geral, restou decidido que essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvando somente a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do supracitado artigo 19-A.



    Posteriormente, no julgamento do RE 765.320/MG, o STF ratificou o entendimento em questão e, nos termos do voto do Ministro Relator, consignou que ‘é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88’” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão, Simone Mendes Marques de Souza interpôs recurso extraordinário inadmitido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá pelos seguintes fundamentos:



    “No julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria objeto do Recurso Extraordinário interposto, firmando a tese de que ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’  Ademais, no julgamento do Tema nº 1.239, a Suprema Corte, também ao apreciar matéria semelhante à sub judice, firmou a seguinte tese: ‘Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.’ 



    Compulsando os autos, em que pese as razões apresentadas pela recorrente, noto que o entendimento exarado no acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas pelo e. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual impede-se o trânsito do recurso” (fl. 3, e-doc. 8).



    Interposto agravo interno, foi negado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá:



    “Uma vez que o entendimento pela negativa de seguimento do recurso, em virtude do acórdão encontrar-se em conformidade com o mais recente posicionamento do STF, exarado no julgamento do 1.239 de repercussão geral, vislumbro que as razões do presente agravo encontram-se parcialmente dissociadas da matéria discutida nos presentes autos, qual seja, a percepção de férias regulamentares e respectivos adicionais, bem como de férias prêmio. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo acerca das contratações realizadas pela Administração Pública em desconformidade com o previsto na Constituição Federal para contratação de pessoal. 



    No julgamento do Tema nº 551, a Suprema Corte, ao analisar a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, firmou a seguinte tese: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’



    Na mesma linha, no julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal discutiu acerca dos efeitos jurídicos das contratações por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, firmando a tese de que ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’



    Ademais, no julgamento do Tema nº 1.239, a Suprema Corte, ao apreciar matéria semelhante à sub judice, firmou a seguinte tese: ‘Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.’ (...) 



    Evidencia-se que a concessão de férias-prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público. Acrescenta que, mediante uma interpretação conforme a Constituição, outra não será a conclusão, a não ser de que o termo ‘função pública’, empregado no §4º do art. 31 da Constituição Estadual de 1989, não se aplica ao contrato temporário ou aos cargos comissionados e funções gratificadas. 



    Logo, ressalto que a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, foi profundamente alterada com o advento do julgamento da ADI nº 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º daquele diploma legal, e concluiu que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias-prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, ‘a’, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob a égide da Lei Complementar nº 100/2007” (e-doc. 9, grifos nossos).



    3. A reclamante alega que “houve o reconhecimento da nulidade do vínculo estabelecido entre o Estado de Minas Gerais, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu base ao vínculo, e se recusa de forma grosseira a aplicação do Tema 551/STF” (fl. 6).



    Argumenta que “se há o reconhecimento da nulidade do vínculo é necessário à aplicação do Tema 551, sob pena de desrespeito a autoridade judiciária desta Corte e teratologia, já que não há discussão sobre o desvirtuamento da contratação, esta que já declarada pelo juízo sentenciante” (fl. 7).



    Adverte que “não há espaço discricionário para o julgador, contrato nulo, é devido o pagamento das férias com seu respectivo terço constitucional, daí o erro grosseiro” (fl. 7).



    Insiste que “a efetivação estabelecida pela Lei 100/2007, tornou-se precária, porquanto trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço” (fl. 7).



     Argumenta não haver “dúvida objetiva sobre o cabimento da incidência do Tema 551/STF, como dito se há nulidade do vínculo o ocupante de cargo publico tem direito ao 13º e férias acrescidas do terço constitucional” (fl. 8).



    Requer seja deferida a gratuidade de justiça.



    Requer seja deferido efeito suspensivo à reclamação.



    Pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, com a exclusão da teratologia contida no acórdão e a aplicação da tese firma por esta Corte, nos termos do artigo 161, III do RISTF” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    6. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no qual se discute o pagamento de indenização de férias-prêmio não gozada à servidora contratada temporariamente e efetivada por força da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais, a autoridade reclamada teria aplicado, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.400.775, Tema 1.239, e deixado de aplicar o quanto decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Tema 551.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. Em 26.3.2014, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar 100/2007 de Minas Gerais para assentar a impossibilidade de se efetivar servidores que tenham ingressado na Administração Pública sem o devido concurso:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).



    Em 15.9.2016, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 765.320-RG/MG, Tema 916, para reafirmar sua jurisprudência e assentar que a contratação temporária realizada sem observância do inc. IX do art. 37 da Constituição da República gera direito apenas aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE n. 765.320-RG/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 23.9.2016).



    Naquela ocasião fixou-se a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (Tema 916).



    Em 15.12.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.400.775, Tema 1.239, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (DJe 3.3.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (ARE n. 1.400.775-RG, Ministra Presidente, Plenário, DJe 3.3.2023).



    10. A reclamante argumenta não haver “dúvida objetiva sobre o cabimento da incidência do Tema 551/STF, como dito se há nulidade do vínculo o ocupante de cargo publico tem direito ao 13º e férias acrescidas do terço constitucional” (fl. 8).



    Em 22.5.2020, no Recurso Extraordinário n. 1.06.677, Tema 551, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020). 



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    A autoridade reclamada aplicou à espécie, acertadamente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em 15.12.2022, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.400.775, Tema 1.239:



    “Uma vez que o entendimento pela negativa de seguimento do recurso, em virtude do acórdão encontrar-se em conformidade com o mais recente posicionamento do STF, exarado no julgamento do 1.239 de repercussão geral, vislumbro que as razões do presente agravo encontram-se parcialmente dissociadas da matéria discutida nos presentes autos, qual seja, a percepção de férias regulamentares e respectivos adicionais, bem como de férias prêmio. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo acerca das contratações realizadas pela Administração Pública em desconformidade com o previsto na Constituição Federal para contratação de pessoal” (e-doc. 9, grifos nossos).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Ausente, portanto, teratologia na aplicação do Tema 1.239 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    11. Em 12.8.2024, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo regimental interposto por Minas Gerais na Reclamação n. 66.669-AgR/MG na qual se discutia a concessão de férias-prêmio indenizadas a servidor efetivado por força da Lei Complementar n. 100/2007 de Minas Gerais e assentou haver descumprimento do quanto decidido no Tema 916 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876/DF:



    “Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social àqueles que, em 1º/4/14, já estavam aposentados ou já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Os servidores do Estado de Minas Gerais aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos em razão da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 não possuem direito à indenização por benefício instituído para servidores efetivos e não gozados na atividade. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma” (Rcl n. 66.669-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.9.2024).



    Ressalte-se que os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes reclamações ajuizadas por Minas Gerais contra decisões nas quais determinado o pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas a servidores contratados temporariamente e efetivados com base na Lei Complementar n. 100/2007. 



    Em 30.7.2024, o Ministro Alexandre de Moraes, na Reclamação n. 70.217/MG, assentou haver descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.867 e no Recuso Extraordinário com Agravo n. 1.400.775, Tema 1.239:



    “Os paradigmas invocados são os seguintes: ADI 4.876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na origem, a beneficiária, trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da Lei Complementar Estadual 100/2007, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com o intuito de garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    Na sentença, o pedido de conversão em pecúnia de férias prêmio foi julgado procedente, nos seguintes termos (e.Doc 2, fls. 240-243): (...)



    Assiste razão à parte reclamante.



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01/07/2014, com a seguinte ementa: (...)



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a autora mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916-RG), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: (...)



    Nestas circunstâncias, ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, a decisão reclamada se afastou desse entendimento, eis que reconhece um efeito válido da nomeação nula em função da declaração de inconstitucionalidade da lei que converteu contratos temporários em vínculos administrativos. Embora a modulação de efeitos da ADI 4.876 tenha mantido os efeitos da relação jurídica nas condições estabelecidas na decisão, o fizera para fins de garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como as férias prêmio.



    Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916-RG, RE 765.320, limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.239-RG, RE 1.400.775, Rel. Min. ROSA WEBER, em que afastado, expressamente, o alegado direito à conversão em pecúnia: (...).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a sentença proferida nos autos do Processo 5002708-78.2020.8.13.0363, no ponto em que entendeu serem devidas férias prêmio à servidora efetivada pela LCE 100/2007” (Rcl n. 70.217/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 1º.8.2024, grifos nossos).



    O Ministro Cristiano Zanin, Relator da Reclamação n. 69.152/MG, também decidiu pela aplicação do Tema 1.239 a caso análogo:



    “Verifico que o acórdão reclamado reconheceu o direito de servidor temporário, cuja efetivação se deu com fundamento na Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, ao recebimento de férias prêmio não usufruídas. Com isso, afrontou o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG, pois admitiu efeitos válidos a nomeação realizada com esteio em lei declarada inconstitucional.



    Por consequência, a decisão reclamada também deixou de aplicar ao caso concreto as teses fixadas nos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral, os quais estabeleceram que os direitos de servidores vinculados à administração por contratos nulos limitam-se ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    Por fim, observo que a aplicação do Tema 635 da Repercussão Geral à demanda resulta teratológica, uma vez que o paradigma trata de servidores públicos inativos cujo vínculo com a administração foi regularmente estabelecido.



    No mesmo sentido, cito os julgados: Rcl 55.508/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; Rcl 60.146/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2023; Rcl 59.947/MG, Rel. Min.